Tribunal: TJSP
Processo: 0008837-86.2020.8.26.0602
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Alex Zilenovski
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500840
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0008837-86.2020.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante MARCELO
DA CONCEIÇÃO RIGOBELLI, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e AMARO THOMÉ.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
ALEX ZILENOVSKI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008837-86.2020.8.26.0602 -Voto no
2
VOTO No 26.875 RELATOR - 2a CÂMARA
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0008837-86.2020.8.26.0602
COMARCA: SOROCABA
AGRAVANTE: MARCELO DA CONCEIÇÃO RIGOBELLI
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
EXECUÇÃO PENAL. Progressão de regime. Marco. Retroação. A r. decisão
guerreada retroagiu à data do laudo pericial a que o sentenciado foi
submetido. Nada a alterar na decisão, mormente diante do histórico
prisional do reeducando. Recurso não provido.
Vistos.
Cuida-se de agravo em execução interposto por MARCELO DA
CONCEIÇÃO RIGOBELLI, em face da r. decisão de fls. 09, proferida em 12 de maio de
2020, que indeferiu o pedido de retroatividade da data para progressão de regime.
Alega, em síntese, que o sentenciado não pode ser “prejudicado pela
morros idade da justiça” (fls. 02).
Diante disso, requer, a decretação da retroavidade da data para
concessão da progressão ao regime semiaberto para o dia 21 de fevereiro de 2009.
Regularmente processado, mantida a r. decisão agravada (fls.20),
manifestou-se a D. Procuradoria de Justiça (fls. 25/27).
É o relato do necessário.
O presente recurso não comporta provimento.
A despeito da defesa ventilar que o sentenciado teria preenchido os
requisitos legais para a progressão de regime no dia 21 de fevereiro de 2009, fato que
nenhum cálculo de penas foi acostado aos autos, a fim de corroborar tal alegação.
Ademais, conforme bem salientado na r. decisão guerreada, apenas com
a realização do laudo pericial, em 15 de agosto de 2019, foi possível aferir o efetivo
cumprimento do requisito de natureza subjetiva, mormente diante do histórico
prisional do sentenciado que ostenta 12 (doze) execuções criminais vigentes, pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008837-86.2020.8.26.0602 -Voto no
3
prática de três homicídios em processos distintos e diversos roubos, totalizando
atualmente, um total de penas de 40 anos e 22 dias de reclusão, entre crimes comuns
e hediondos.
Assim sendo, de tudo se observa o acerto da r. decisão prolatada pelo
MD. Magistrado a quo.
Por todo o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
ALEX ZILENOVSKI Relator